Tribunal: TJPA
Processo: 0804364-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804364-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: TAYLA PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CURRALINHO/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804364-49.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS.

PACIENTE: TAYLA PINHEIRO DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CURRALINHO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ILEGALIDADE DA PRISÃO, TENDO EM VISTA QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA EM 07/04/2022, SENDO EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA DA PACIENTE. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A paciente foi condenada, no dia 06/05/2021, pelo crime do artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal e 500 dias-multa, ocasião em que foi revogada a prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares do artigo 319 do CPP. A sentença penal condenatória transitou em julgado e o juízo coator proferiu decisão, em 20/01/2022, determinando sua prisão;

2. A prisão da coacta é desprovida de razoabilidade, considerando, sobretudo, que o próprio juiz sentenciante substituiu a sua pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de modo que é imprescindível, que a liberdade da paciente seja restituída;

3. A Autoridade Policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão da coacta, momento em que o juízo
a quo
designou a audiência admonitória na mesma data em que recebeu a comunicação da Autoridade Policial. A audiência admonitória foi realizada no dia 07/04/2022, sendo expedido alvará de soltura em face da paciente;

4. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 16 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de TAYLA PINHEIRO DA SILVA, acusada pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Curralinho.

A impetrante sustenta que a paciente foi condenada pela prática de tráfico de drogas às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída por 02 (duas) restritivas de direito e revogada a prisão domiciliar, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, mais 500 dias-multa. Após o trânsito em julgado da sentença, a autoridade coatora determinou a prisão da coacta para fins de expedição da guia de execução definitiva.

Afirma ainda que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que o mandado de prisão é ilegal, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito. Por fim, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão da paciente e determina a expedição da guia de execução definitiva.

Inicialmente, em 06/04/2022, me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 8906754 - página 1), as quais não foram prestadas.

Em petição protocolada (Doc. Id. nº 8929303 - páginas 1 e 2), a impetrante informa que a prisão da coacta foi cumprida em 07/04/2022, e reitera o pedido de concessão da liminar para a sua revogação.

A liminar foi DEFERIDA, uma vez que a prisão da coacta é desprovida de razoabilidade, considerando, sobretudo, que o próprio juiz sentenciante
substituiu a sua pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, de modo que é imprescindível
ad cautelam
, que a liberdade da paciente seja restituída. As informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 8986315 - páginas 1 a 4),
o Ministério Público
opinou pela prejudicialidade do
Habeas Corpus
, em razão da perda de seu objeto.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a paciente foi presa e autuada em flagrante delito no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 19H41, Rua Travessa Breves, Bairro Marambaia, município de Curralinho. Estado do Pará, a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que a coacta estava comercializando drogas. Ato contínuo, ao se deslocarem no endereço informado anteriormente, constataram a veracidade da denúncia, encontrando em posse da paciente 05 (cinco) pedras de substância popularmente conhecida por “OXI”; 05 (cinco) pedras de substância popularmente conhecida por “maconha”; 12 (doze) papelotes de substância conhecida como “cocaína”, conforme apresentado no Auto de Apreensão de Objeto de Inquérito Policial.

Em 18/12/2020, a custódia preventiva da paciente foi substituída por prisão domiciliar, no dia 06/05/2021, foi prolatada a sentença quando o juízo inquinado coator proferiu o édito condenatório da paciente pelo tipo penal do artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com pena final em 04 (quatro) anos, em regime aberto, sendo convertida em 02 (duas) penas restritivas de direito, sendo deferido o direito de recorrer em liberdade e expedido o alvará de soltura no mesmo dia.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

A impetrante aduz que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois a autoridade coatora ao prolatar a sentença, condenou a coacta por tráfico privilegiado, com a aplicação da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ainda substituiu esta pena por 02 (duas) restritivas de direito, e no seu julgado, afirmou que, após o transito em julgado da sentença condenatória, fosse determinado o encaminhamento da guia de execução definitiva a Vara competente, que é a Vara de Penas Alternativas de Belém.

No momento da prolação da sentença, a juíza revogou a prisão domiciliar da paciente, e determinou a expedição do alvará de soltura.

A defesa entendeu que a sentença foi proporcional e justa ao caso concreto, e não recorreu, aguardamos o transito em julgado da sentença, para que fosse expedida a guia de execução definitiva, para o início do cumprimento da pena alternativa da coacta, como foi determinado pelo juízo
a quo
.

Ocorre que, após o transito em julgado da sentença, a autoridade inquinada coatora decretou a prisão da paciente para o início do cumprimento de pena, a defesa entrou com pedido de revogação do mandado de prisão e expedição da guia definitiva, pois não cabe nesse momento prisão, após parecer favorável do Ministério Publico o juízo de primeiro grau, mais uma vez negou o referido pedido e determinou o arquivamento do processo.

A impetrante busca que seja sanada a ilegalidade que sofre a paciente, uma vez que existe mandado de prisão pendente de cumprimento, porém a prisão não é cabível no caso em comento.

Ao analisar o pedido de liminar, foi constatado que a paciente foi condenada, no dia 06/05/2021, pelo crime do artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal, ocasião em que foi revogada a sua prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. A sentença penal condenatória transitou em julgado e o juízo inquinado coator proferiu decisão, em 20/01/2022, dispondo na parte que interessa,
verbis
:

[...]Determino à Secretaria a mudança da classe processual para cumprimento de sentença. O mandado de prisão foi expedido para início de cumprimento da pena em regime aberto em virtude das informações constantes na Certidão ID 32281375, dessa forma intime-se a advogada constituída para que apresente a sentenciada à Vara de Execução Penal competente para que tenha seu devido cumprimento e comunicação ao presente Juízo para que se possa expedir a competente guia de execução. Comunicado o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se a carta de guia.[...]

Entende-se, portanto, que a prisão da coacta é desprovida de razoabilidade, considerando, sobretudo, que o próprio juiz sentenciante substituiu a sua pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de modo que é imprescindível
ad cautelam
, que a liberdade da paciente seja restituída.

Ante a existência de flagrante constrangimento ilegal foi deferida a medida liminar, revogando a prisão da paciente, decretada nos autos do processo nº 0800270-71.2020.8.14.0083.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que a Autoridade Policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão da coacta, momento em que o referido juízo designou audiência admonitória na mesma data em que recebeu a comunicação da Autoridade Policial. A audiência admonitória foi realizada no dia 07/04/2022, sendo expedido alvará de soltura em face da paciente.

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial, prejudico o
Habeas Corpus
, em decorrência da perda de seu objeto.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 16 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/05/2022